Tribunal: TJPA
Processo: 0026157-48.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026157-48.2016.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CLAYTON DE PAULA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal leve, no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal), praticada em 30/05/2016, que aplicou pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos e indenização. A defesa alegou insuficiência probatória e prescrição. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, VI, do Código Penal, para fins de prescrição retroativa, considerando a pena concretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição penal é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.

4. Constatado o transcurso de prazo superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória definitiva, para pena aplicada de três meses de detenção, incide a prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, IV; 109, VI; e 110, §1º, do Código Penal.

5. Ausência de causas interruptivas ou suspensivas aptas a afastar a contagem prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e provida para reconhecer a ocorrência de prescrição retroativa e declarar extinta a punibilidade do recorrente.

Tese de julgamento: “A pena concretamente aplicada inferior a um ano para o crime de lesão corporal leve no âmbito doméstico prescreve, na forma retroativa, em três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, a contar dos marcos interruptivos do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04
dias do mês de
agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO CLAYTON DE PAULA DOS SANTOS
, condenado pela sentença prolatada em 31/10/2023 (ID nº 20100646), pela prática do crime de lesão corporal leve no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro (CPB), em virtude de agressão física praticada contra Albenise Sousa dos Santos em 30/05/2016. A sentença condenatória fixou pena-base de 3 (três) meses de detenção, aplicada em regime aberto, com suspensão condicional da pena, além da indenização de um salário-mínimo por danos morais.

O réu interpôs recurso de apelação (ID nº 20100648), requerendo a reforma da sentença, com base em alegações de insuficiência probatória e, posteriormente, no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 22951497), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso manejado pela defesa, para que seja reconhecida a prescrição retroativa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição retroativa (ID 23946347).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA

De início, cumpre destacar que a prescrição penal, por consistir em causa extintiva da punibilidade, constitui matéria de ordem pública e, como tal, pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.

No caso dos autos, consta que o apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal — lesão corporal leve praticada no âmbito da violência doméstica e familiar — fato ocorrido em
30/05/2016
, sendo a denúncia recebida em
28/11/2016
(ID 20100585). A sentença condenatória foi prolatada somente em
31/10/2023
(ID. 20100647), impondo-lhe pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, substituída por restritivas de direitos.

O Código Penal, em seu art. 109, inciso VI, prevê que a prescrição, tendo como parâmetro a pena aplicada em concreto (art. 110, § 1º), é de 03 (três) anos quando a pena não exceder 01 (um) ano:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se nos prazos seguintes: (...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

No presente caso, não se verifica qualquer causa interruptiva ou suspensiva que possa elidir a contagem prescricional no lapso transcorrido entre os marcos interruptivos. Como bem ponderou o Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer ministerial, o lapso decorrido entre o recebimento da denúncia (28/11/2016) e a publicação da sentença condenatória (31/10/2023) ultrapassa o prazo trienal aplicável à hipótese.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão punitiva estatal já estava fulminada pela prescrição retroativa à época da prolação da sentença.

Trata-se, portanto, de hipótese clássica de incidência dos arts. 107, IV, 109, VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

CONCLUSÃO.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
interposto por ANTONIO CLAYTON DE PAULA DOS SANTOS para reconhecer a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, declarando extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/08/2025